Tribunal: STF
Processo: HC 241784
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de KELVIN SOUZA GONÇALVES contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio do qual foi denegada a ordem, pleiteada com o objetivo de ver revogada a prisão preventiva do paciente.



    É importante destacar inicialmente que no bojo do Habeas Corpus 892428/SP foi prolatada decisão desta relatoria que deixou de conhecer do referido HC por violação das disposições do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese haver identidade de pacientes e de pedidos entre ambos os processos, verifico que naqueles autos o impetrante se insurge contra decisão monocrática proferida nos autos do processo 2041191-54.2024.8.26.0000, ao passo que, no presente, o inconformismo se volta contra o acórdão proferido nos mesmos autos.



    Ressalto que, apesar de haver a interposição de agravo regimental nos autos do HC 892428 em face da decisão desta relatoria, ainda sem julgamento, não haverá o reconhecimento da reiteração em razão da diferença de decisões guerreadas, uma vez que no presente, busca-se a reforma do acórdão proferida pelo colegiado do TJSP.



    Superado este tema inicial, ressalto que se imputa ao paciente a prática do crime de roubo na forma do que dispõe o art. 157 do CP.



    Assevera a defesa técnica que o roubo apurado na ação criminal foi cometido sem violência, mas "apenas" com ameaça e simulacro de arma de fogo, e que a decisão que decretou a segregação cautelar é inidônea porque genérica.



    Aponta a presença de condições favoráveis do paciente para a revogação da preventiva, bem como a ausência dos pressupostos insculpidos no art. 312 do CPP para a prisão cautelar do paciente.



    Ao final, requer liminar e definitivamente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, cumpre ressaltar que o impetrante busca, via oblíqua, rediscutir os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, confirmada em sede de habeas corpus pelo Tribunal de origem, o que não é permitido na via estreita do writ.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que “[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida” (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).



    A melhor doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “são uníssonas em afirmar que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da custódia não se revelarem eficazes para contornarem o periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º)” (Rcl 41387 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021).



    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva com a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 18-19):



    "Não obstante os argumentos deduzidos na petição inicial, além de haver existência de comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, a r. decisão impugnada (fls. 12/13) está suficientemente fundamentada, referindo-se à preservação da ordem pública e à gravidade dos fatos a justificarem a prisão como necessária, e nenhuma outra. Anote-se que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante si.



    No contexto dos fatos narrados na denúncia, em que o paciente foi surpreendido conduzindo o veículo em que se encontravam as res furtiva e, e além do simulacro de arma de fogo utilizado para assaltar as vítimas, e os coautores dos delitos, é certo que a resposta estatal tem de ser imediata, restringindo cautelarmente, na presença dos requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, a liberdade de quem é acima de dúvida razoável suspeito de autoria de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso da hipótese dos autos.



    Não se pode perder de vista, ademais, que os crimes de roubo pelo qual está sendo acusado prevê pena privativa de liberdade superior a quatro anos, circunstância que, analisada em conjunto com a anterior, é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva.



    De outra parte, o impetrante nada trouxe de novo que pudesse convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os fundamentos que nela resultaram.



    Importa anotar que a existência de eventuais predicados positivos do paciente, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da liberdade provisória, e que o princípio da presunção de inocência convive de forma harmoniosa com a custódia cautelar, quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado de pena.



    Demais disso, a responsabilidade penal do paciente ou eventual pena a ser aplicada importa em consideração e elementos de prova, que devem ser apreciados oportunamente, pelo Juízo de conhecimento sob o crivo do contraditório, até porque o habeas corpus, que não permite análise aprofundada do conjunto probatório.



    Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita."



    Compulsando detidamente os autos, observo a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, em razão da natureza violenta do crime, perpetrado com grave ameaça e simulacro de arma de fogo.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade (doc. 5).



    Ao final, busca-se:



    [...] a Concessão Da ORDEM DE OFÍCIO em caráter LIMINAR para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, autorizando a sua liberdade com a imposição de medidas cautelares (doc. 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator